Tribunal: STF
Processo: HC 211299
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Roger Ellwanger dos Santos, em favor de Fabiano Guiedin Gislon, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 716.946 – SC.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 180 e 311, ambos do Código Penal; no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 



    Requer liminarmente e no mérito a imediata soltura da paciente. 



    Argumenta, ainda, que não houve a realização de audiência de custódia. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que verifico ocorrer no presente caso. 



    Isso porque, após detida análise dos autos, observa-se que, após a homologação do flagrante, o acusado não foi apresentado à autoridade judicial em audiência de custódia. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário desta Corte, deferiu medida cautelar na ADP 347 para determinar a realização de audiências de apresentação dos presos, no prazo de 24 horas, contado da prisão. Cito trecho da ementa desse julgado:



    “Ante o exposto, defiro, parcialmente, a medida liminar



    requerida, determinando:



    (…)



    b) aos juízes e tribunais – que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão”.



    Na referida decisão, o STF deferiu medida cautelar para determinar a realização de audiências de apresentação dos presos, no prazo de 24 horas, contado da prisão. Cito trecho da ementa desse julgado:



    “(...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (ADPF-MC 347, DJe 19.02.2016).



    Trata-se de importante mecanismo de controle da legalidade das prisões, prevenindo-se segregações ilegais e até torturas no ato da prisão, situações constatadas nos mutirões carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça e constantemente noticiadas pela imprensa.



    Antes mesmo da decisão do STF, o CNJ vinha firmando convênios com Tribunais para realizar as audiências de apresentação. Efetivamente, com a MC na ADPF 347, o STF tornou obrigatória a realização da audiência de custódia em todo o País.



    Em julgado recente, a 2º Turma desta Corte decidiu pela possibilidade de realização de audiência de custódia a ser realizada por videoconferência, considerando a situação pandêmica ocasionada pela Covid-19. Nos autos do habeas corpus nº 186.421, o Ministro Relator afirmou que “A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.”



    Eis trecho da ementa do julgado, no que interessa ao tema destes autos:



    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal. 3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.” (HC 186421, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.11.2020)



    No caso, tendo em vista que o paciente foi preso preventivamente, a realização de audiência de custódia é medida que se impõe, conforme determinando por decisão do eminente Min. Edson Fachin, nos autos da Rcl 29.303 AgR.



    Por fim, a despeito da nova redação do art. 3º- B, § 1º, da Lei nº 13.964/2019, que vedou a realização da audiência de custódia por videoconferência entendo - considerando a situação da pandemia da Covid-19, bem como as resoluções do CNJ sobre o tema – necessária a manutenção, por ora, da possibilidade de realização de audiência de custódia por videoconferência. Ressalto que a alternativa de realização por videoconferência não veda que a audiência seja realizada presencialmente.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem do presente habeas corpus, apenas para determinar a realização da audiência de custódia, presencial ou por videoconferência, com obediência fiel ao disposto no art. 19 da Resolução 329/2020, no prazo de 24 horas, a contar da comunicação desta decisão.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente